Tribunal: TJPA
Processo: 0807048-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807048-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MAGNO FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM - ESTADO DOPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 2, §2º, DA LEI Nº 12.850/13 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA COM A REALIZADA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO OCORRIDA NO DIA 06/06/2022 – ORDEM DENEGADA.

1.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”.

2.

Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula nº 52 - STJ e Súmula nº 01 - TJ/PA.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Sérgio Miguel da Silva Pinheiro, em favor do nacional MATEUS MAGNO FONSECA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 14/12/2021, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no “artigo 2º da Lei 12.850/13 – Organizações Criminosas”, autos do Processo Crime de nº 0800883-03.2021.8.14.0004.

Alega constrangimento ilegal na prisão por excesso de prazo na formação da culpa, eis que até o momento inexiste indicativo para o término da instrução processual.

Sustenta que, pelo mesmo motivo, formulou pedido de revogação da custodia cautelar ao juízo no dia 28/04/2022, e que até o momento não houve manifestação.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9544673, acatei a prevenção indicada na Id 9519091, e indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9594002, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9775998.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MATEUS MAGNO FONSECA, acusado da prática delitiva capitulada no art. 2º, §2º, da Lei de nº 12.850/13, envolvimento em organização criminosa denominada de comando vermelho de Almeirim, sob a alegação de constrangimento ilegal na prisão por excesso de prazo na formação da culpa.

Segundo os documentos juntados com a impetração, o nacional ROBSON JOSÉ, juntamente com outras 02 (dois) pessoas, após ter executado com tiros o nacional MARCOS VINICIUS NUNES, recebeu apoio de MATEUS MAGNO FONSECA para se esconder, fato revelado em seu depoimento prestado na unidade policial, quando afirmou que o paciente é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho de Almeirim/Pa, e tem como função oferecer apoio aos faccionados.

Concernente ao argumento de excesso de prazo na prisão cautelar, há que se considerar que, consoante jurisprudência, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Processo HC 443259 / PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Ao prestar informações na Id 9594002, relata o juízo
a quo
que:

“Recebida a denúncia em 19 de janeiro de 2021, ID Num. 47590970. O acusado Benedito Bragança de Sousa foi citado em 07/02/2022 (ID Num. 49765177 - Pág. 1) e apresentou Resposta à Acusação por meio de advogado constituído em 23/02/2022, ID Num. 51796394 - Pág. 1/43. O paciente Mateus Magno Fonseca foi citado em 07/02/2022 (ID Num. 49768633 - Pág. 1) e apresentou Resposta à Acusação por meio de advogado constituído em 07/02/2022, ID Num. 49701070 - Pág. 1/3. O acusado Robson José Lima foi citado em 07/02/2022 (ID Num. 49777727 - Pág. 1) e apresentou Resposta à Acusação com pedido de revogação da prisão preventiva em 16/05/2022 (ID Num. 61522285) por meio de advogado nomeado dativo em 21/02/2022 (ID Num. 50007125 - Pág. 1). A acusada Priciane Ramos Romano foi citada em 07/02/2022 (ID Num. 49785715 - Pág. 1) e apresentou Resposta à Acusação em 14/03/2022 (ID Num. 53970264 - Pág. 1) por meio de advogado nomeado dativo em 21/02/2022 (ID Num. 50007125 - Pág. 1). O acusado Emanuel Silva Lima devidamente citado por edital em 23/02/2022 (ID Num. 51777992 - Pág. 1) não compareceu em juízo, tampouco constituiu advogado para atuar em sua defesa, de modo que este Juízo determinou o desmembramento do feito em 30/03/2022, ID Num. 55717634 - Pág. 2. A defesa de Mateus Magno Fonseca requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo, ID Num. 59429724. O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de revogação da prisão de Mateus Magno Fonseca, ID Num. 60059240. Decisão de saneamento em 20/05/2022 ID Num. 61975790 a prisão de Mateus foi mantida ante a inexistência de alteração fático jurídica comprovada nos autos que permitisse afastar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

(...)

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para 30 de maio de 2022, às 11h00min”. <
sic
>

Constata-se que o evento delituoso envolve a participação de 05 (cinco) acusados, com diferentes patronos, e pela cronologia e atos judiciais praticados, o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente não se mostra evidente, pois o feito segue seu trâmite em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciária qualquer mora injustificada na conclusão do processo.

Sobre o assunto, colhe-se entendimento do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).

Por oportuno, ressalta-se que houve a realização da audiência de instrução e julgamento, que ocorreu no dia 06/06/2022, conforme se constata em consulta realizada no sistema PJE e, portanto, encerrada a instrução processual, incidindo,
in casu
, o disposto nas Súmulas de nºs 52 - STJ, e 01 - TJ/PA.

Por fim, argumento de que se encontra pendente de manifestação o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, formulado perante o juízo, constata-se na Id 61975790, autos originais, que a prestação jurisdicional já foi concretizada no dia 19/05/2022.

Assim, conheço e denego a ordem, por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 21/06/2022